Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709692-04.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: DEYVID BRUNO REIS GALIZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência, resolveu o mérito (CPC/2015, art. 487) e julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado DEYVID BRUNO REIS GALIZA para “condenar o reu a conceder auxilio-doenca-acidentario ao autor desde 02/08/17 ate a sentenca, e a partir de entao conceder auxilio-acidente, obrigando-se o reu a pagar ao autor as parcelas vencidas e nao quitadas com incidencia de correcao monetaria desde o vencimento de cada parcela, e juros moratorios legais desde a citacao do reu, abatendo-se o valor ja pago administrativamente e/ou por forca de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a titulo de salario e/ou beneficio de percepcao legalmente incompativel, apurada a quantia devida em sede de liquidacao de sentenca, prescritas as parcelas que antecedem o quinquenio anterior a propositura da acao” (ID 14893637, p. 2). Na sentença foi concedido, em sede de antecipacao dos efeitos da tutela, o auxílio-acidente e determinada a intimação do INSS – sob pena de multa diaria de R$ 100,00 (cem reais) limitada a noventa dias – a conceder o benefício previdenciário a partir do trigesimo dia da intimacao da referida sentença (CPC/2015, art. 537) (ID 14893637, p. 2): “Determino, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez presentes a verossimilhança da alegação do autor, o fundado receio de dano na falta de percepção do benefício previdenciário assim como o abuso de direito em não concedê-lo de imediato, seja o réu intimado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigésimo dia da intimação dessa decisão (C.P.C., art. 537), a conceder o auxílio-acidente.” (ID 14893637, p. 2). Em petição de 13/4/2020 (ID 15519723), o autor/apelado afirmou a existência de bloqueio bancário pelo INSS do benefício depositado na sua conta bancária. Requereu “a intimação do INSS para prestar esclarecimentos acerca do bloqueio no recebimento do benéfico assistencial do autor e a imposição de multa diária caso não cumpra o que está disposto na r. Sentença.” (ID 15519723). Decisão constante no ID 15566140 recebeu o recurso do INSS somente no efeito devolutivo e indeferiu o pedido de efeito suspensivo referente à aplicação imediata da multa (art. 1012, caput, CPC/2015) diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e de inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata produção de efeitos pela sentença, uma vez que “o INSS não recorreu do mérito da demanda (concessão do benefício previdenciário), de maneira que entendeu ser devida ao autor/apelado a concessão do auxílio-acidente” (Decisão – ID 15566140). Além disso, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC/2015, determinada a intimação do INSS para efetuar o desbloqueio do benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista estar vigente a antecipação dos efeitos da tutela concedida em sentença sob pena de aplicação da multa diária já estabelecida pelo Juízo a quo (ID 15566140). Mandado de intimação pessoal expedido (ID 15566382) em 15/4/2020 para que o INSS cumpra o determinado pela Decisão constante no ID 15566140 – desbloqueio do benefício previdenciário do autor/apelado, tendo em vista estar vigente a antecipação dos efeitos da tutela concedida em sentença sob pena de aplicação da multa diária já estabelecida pelo Juízo a quo. INSS intimado pessoalmente no dia 17/4/2020 (Certidão – ID 15603500). Por petição de 5/5/2020 (ID 15827495), o autor/apelado afirma que o INSS não desbloqueou o pagamento do benefício previdenciário. Juntou extrato bancário em que comprova a continuidade do bloqueio de referido benefício no mês de maio de 2020. Requer “a aplicação da multa diária no valor de R$ 100,00, conforme estabelecido pelo Juízo a quo. Como houve o descumprimento injustificado da Sentença pela autarquia, o autor requer a aplicação da multa desde o dia 06/04/2020, dia em que foi feito o bloqueio, até o dia em que o benefício for desbloqueado.” (ID 15827495). É o relatório. Passo a decidir. O feito encontra-se sentenciado (Sentença – ID 14893637) e o efeito suspensivo foi negado ao recurso do INSS (Decisão – ID 15566140). Logo, a competência é deste Juízo para decidir as questões suscitadas pelas partes. Ainda que tenha ocorrido a suspensão dos prazos processuais pela Resolução 313/2020-CNJ, referida suspensão não alcançou as atividades jurisdicionais, como as publicações, as sessões e os feitos com tutelas de urgências como se vê dos artigos 2o, § 1o, V e 4o, II. No caso, o INSS foi intimado pessoalmente (Certidão ID 15603500, 17/4/2020), e não cumpriu a determinação constante em Decisão de ID 15566140. Por essa razão, defiro parcialmente o pedido constante na petição de ID 15827495 e determino a aplicação da multa diária fixada em sentença pelo Juízo de origem, termo inicial a partir da intimação pessoal específica do INSS para este fim – Súmula 410/STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Intime-se pessoalmente o INSS para efetuar o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada pelo prazo de 90 (noventa dias). Oportunamente, em caso de não restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário ao autor/apelado, os parâmetros fixados para a multa diária podem ser revistos. Delego ao Juízo de origem providências relativas à intimação pessoal do INSS e à execução da multa diária, ficando ressalvada a competência deste Juízo para dirimir eventuais insurgências decorrentes deste procedimento. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora